Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, DO CTB. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo provas suficientes de que o réu não possuía CNH no momento da abordagem, a manutenção da agravante prevista no art. art. 298, inciso III, do CTB é medida imperativa.
2. É incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n° 231/STJ, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido com repercussão geral reconhecida (RE 597270 QO-RG).
3. Recurso conhecido e desprovido.